Tribunal: TJDFT
Processo: 0726816-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726816-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMELIA MARIA DA CONCEICAO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Não obstante o despacho proferido no ID no 42274875, o trânsito em julgado já havia sido certificado (ID no 34903335) e o feito já se encontrava arquivado (ID no 34903344). Sendo assim, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, faculto à impetrante justificar o cabimento dos embargos de declaração, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator